Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A contra a sentença de ID 41789652, proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada por ANDRÉ LUIZ RODRIGUES, que julgou procedente o pedido inicial nos termos seguintes: (...) Ante o exposto JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os réus a: a) limitar os descontos em contracheque a 35% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor, assim entendida como a remuneração bruta afora os descontos obrigatórios, nos termos da Lei no 10.820/2003, com a restituição dos valores indevidamente descontados. Conforme a ordem cronológica de contratação, a última prestação contraída deve ficar sobrestada ou deve ser reduzida para atender o referido limite. Isto posto, confirmo a tutela de urgência deferida, apenas fazendo a adequação para o referido limite de 35% dos descontos em contracheque. Relego a apuração do descumprimento à eventual fase de cumprimento de sentença. Os valores que deixarem mensalmente de ser descontados por força desta sentença devem ser acrescidos ao monte total, com aumento do prazo de pagamento das respectivas dívidas, observando-se as regras e as taxas de juros previstas originalmente sobre o valor remanescente, eis que os contratos permanecem hígidos. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (...) Alega a instituição financeira ré, ora apelante, em síntese, que os servidores públicos distritais podem contratar empréstimo com desconto em folha até o limite de 40% (quarenta por cento) da remuneração, sendo legítima a possibilidade de desconto em contracheque referente a 35% (trinta e cinco por cento) de empréstimos consignados e 5% (cinco por cento) aos gastos no cartão de crédito. Afirma, ainda, que a sentença não observou a recente tese exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, onde se fixou, sob a sistemática repetitiva, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para seja reformada a sentença, a fim de que seja reconhecida a legalidade dos descontos oriundos das dívidas voluntariamente contratadas pelo servidor público apelado, julgando-se improcedentes os pedidos inaugurais. Preparo no ID 41789657 e no ID 41789658. Sem contrarrazões da parte ré ‘Portocred S.A Crédito e Financiamento e Investimento’, conforme certificado no ID 41789676. Contrarrazões da parte autora no ID 41789670. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o exame prefacial dos autos demonstra que a parte autora, ora apelada, é empregado contratado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho que atua como bombeiro civil em empresa particular (ID 41789454), aplicando-se ao caso à primeira vista as previsões constantes do artigo 1o, §1o, da Lei 10.820/2003. As razões recursais (ID 41789656) apresentadas não enfrentam as questões jurídicas de fundo que dão lastro à pretensão inaugural especificamente no que concerne à situação particular da relação empregatícia da parte apelada, limitando-se a defender, genericamente, possibilidade de contratação dos empréstimos com desconto em folha até o limite de 40% (quarenta por cento) para os servidores públicos distritais, o que não é o caso dos autos. Com efeito, o recurso limita-se a colacionar a trechos da sentença, indicando situação fática não correlacionada aos autos e menciona a possibilidade de aplicação de um projeto de lei complementar 83/2021, que seria aplicável ao caso, deixando de apontar expressamente as razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação. Logo, as razões recursais não tangenciam as questões jurídico-processuais tratadas nos autos e que pudessem ensejar a revisão e, porventura, alteração da sentença recorrida. No caso da apelação, à semelhança do que deve ocorrer com a própria petição inicial, as razões recursais devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “[r]ecurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.), o que não ocorre na espécie. Sobre o tema, este Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇAO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar especificamente o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 3. O Agravante não rebateu especificamente os fundamentos da sentença, limitando a repetir o seu argumento inicial. 4. Manifesta insistência do Agravante em rediscutir matéria já exaustivamente decidida, sem impugnar questões específicas em seu recurso. 5. Nego provimento ao agravo interno para manter a decisão de NÃO CONHECIMENTO da apelação, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC. " (Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Não se conhece de recurso quando não impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e as razões recursais estão dissociadas da decisão recorrida, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento não conhecido." (Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, diante da ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora